Tribunal: STF
Processo: Rcl 89455
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A - SANESUL alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao não conhecer do recurso de agravo de instrumento por deserção (AI n. 1420596-39.2025.8.12.0000), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387 e 556, do RE 599.628 (Tema 253/RG) e, ainda, da Rcl 78.440/MS.

Sustenta que “a Reclamante, na condição de Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público, faz jus aos benefícios concedidos à Fazenda Pública, quais sejam, isenção de custas e despesas processuais e do regime de pagamento de honorários periciais, ou ainda, que sejam pagos ao final; da imunidade recíproca, impenhorabilidade de bens e pagamento de seus débitos mediante precatório”.

Pontua a necessidade e coerência da extensão das prerrogativas da Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais, incluindo o preparo recursal, dada a indisponibilidade do interesse público sobre o privado e a natureza pública das verbas em questão.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

No que se refere à suposta violação ao decidido pela Corte no RE 599.628 (Tema 253/RG), o pedido se revela descabido por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.

A jurisprudência desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027 ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273 AgR, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537 AgR, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686 AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, DJe 25/10/2016).

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 06/11/2020). 

Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso em apreço, pois o ato reclamado se trata de decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, sequer havendo a interposição de recurso extraordinário na origem.

Já quanto ao decidido por este Tribunal nos autos da Rcl 78.440/MS, cuida-se de ação originada de outra demanda judicial (Processo n. 0802833-93.2020.8.12.0018), não envolvendo as mesmas partes litigantes e cuja decisão, portanto, não dispõe de efeitos vinculantes para viabilizar a propositura da reclamação.

Por outro lado, relativamente à alegada ofensa ao posicionamento firmado nas ADPFs 387 e 556, não se constata estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas de confronto suscitados.

Ao apreciar a ADPF 387, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”.

Da mesma forma, no julgamento da ADPF 556, a Corte assentou a sujeição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte - CAERN ao regime constitucional de precatórios, determinando a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro em seu desfavor.

No caso dos autos, o Tribunal reclamado indeferiu o pedido de isenção das custas processuais e determinou o recolhimento do preparo do recurso de agravo de instrumento pela SANESUL, sob pena de deserção, nos seguintes termos:

Em que pese o pedido formulado à fl. 04, consistente na isenção do preparo recursal, por tratar de parte que goza das prerrogativas da fazenda pública, tem-se que, em verdade, como é assente na jurisprudência pátria, as empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos do Estado, as quais atuam sob o regime concorrencial, desfrutam do benefício de pagamento de débitos judiciais por meio de precatórios, o que, todavia, não alcança as demais prerrogativas da Fazenda Pública, quais sejam, concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal.
[...]
Dessa forma, considerando que a parte apelante não faz jus às prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, descabida se mostra a isenção mencionada. Assim, o apelante, que não litiga sob os benefícios da justiça gratuita, protocolou o presente recurso sem a comprovação de pagamento do recolhimento do devido preparo, conforme anotação no termo de distribuição (fl. 110) 
Nesse contexto, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar que recolheu o preparo no ato da interposição do recurso ou, em caso de negativa, proceder o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 
Caso não efetuado o recolhimento do preparo, certifique-se e voltem os autos conclusos para decisão. (eDoc. 4) (Grifei)

Em seguida, ausente o recolhimento do preparo na forma determinada pelo Relator, o órgão reclamado não conheceu do agravo de instrumento, por considerá-lo deserto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC (eDoc. 4, fl. 13-14).

Extrai-se, portanto, que as razões de decidir da autoridade reclamada não guardam pertinência com as ADPFs 387 e 556, em sede das quais este Tribunal decidiu sobre a possibilidade de as empresas estatais prestadoras de serviço público efetuarem o pagamento de suas condenações judiciais por meio do regime de precatórios, à luz dos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes.

A propósito, esta Corte já se pronunciou no sentido de que “3. O Supremo Tribunal Federal assentou, nas ADPFs 275 e 387, a aplicabilidade do regime de precatórios às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, em caráter não concorrencial e sem o intuito primário de lucro. 4. Os paradigmas invocados não abordaram a possibilidade de extensão de todas as prerrogativas da Fazenda Pública às empresas estatais, como a isenção de custas processuais.” (Rcl 80.954 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 08/10/2025).

Logo, “não há aderência estrita entre a temática constitucional decidida pelo STF nas ações paradigmas (execução pelo regime de precatórios) e a pretensão de extensão de prerrogativas processuais legais da Fazenda Pública (atinentes ao recolhimento de custas e preparo ou prazos processuais diferenciados)” (Rcl 72.532 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 04/02/2025).

No mesmo sentido, cito precedente que julgou caso análogo ao presente, também envolvendo a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A - SANESUL, ora reclamante: Rcl 78.406/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 03/06/2025.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente